Tribunal: TJBA
Processo: 8035130-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035130-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NIZETE GONCALVES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ROQUE DE OLIVEIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ROQUE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DO VALOR TOTAL. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a concessionária à religação do serviço de energia elétrica, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e multa por descumprimento de liminar no montante de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço e se é devida indenização por danos morais, bem como seu quantum; (ii) aferir se é cabível a aplicação de multa por descumprimento de liminar e, em caso positivo, seu valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC.

4. A suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica constitui transgressão ao princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais, acarretando, por sua própria natureza, dano moral presumido (in re ipsa), dispensando-se a comprovação de efetivo prejuízo à esfera subjetiva do consumidor.

5. No caso em estudo, a interrupção do serviço decorreu de ato unilateral e equivocado da própria concessionária, que procedeu ao desligamento da energia elétrica no primeiro andar do imóvel da autora, quando deveria tê-lo feito apenas no pavimento térreo. Este erro, somado à demora injustificada em corrigir a situação, mesmo após reiteradas solicitações da consumidora, evidencia a falha na prestação do serviço e dever de reparar os danos causados pelo descumprimento do dever de continuidade, na forma do art. 22 do CDC.

6. Considerando o longo período de privação do serviço essencial e a conduta manifestamente negligente da concessionária, impõe-se a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. Demonstrado o descumprimento da liminar e ponderando a finalidade coercitiva das astreintes, a prolongada recalcitrância da ré, o comportamento das partes ao longo da marcha processual e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa, fixa-se o valor final da multa em R$ 20.000,00. Precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da concessionária improvido. Recurso da parte autora parcialmente provido.

Teses de julgamento
: A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo sofrido pelo consumidor. A fixação de astreintes deve observar o princípio da proporcionalidade, podendo ser limitada ou revisada pelo juízo para evitar o desvirtuamento do instituto.

_____

Dispositivos relevantes citados
: art. 37, § 6º, da CF/1988; arts. 14 e 22 do CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023; TJ-BA - Apelação: 80739640320228050001, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8035130-33.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelantes e apelados reciprocamente
NIZETE GONCALVES DE ALMEIDA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERENTE
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça